Tribunal: TJMT
Processo: 0000143-22.2005.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000143-22.2005.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROGERIO ANDRADE CAMARGO - CPF: 967.867.441-68 (VÍTIMA), LORIVAL FAGUNDES DA SILVA (APELANTE), LUCILENE MARIA OLIVEIRA - CPF: 424.421.171-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000143-22.2005.8.11.0037

APELANTE: LORIVAL FAGUNDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO –
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – CRIME COMETIDO COM GRAVE AMEAÇA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU DE FURTO PRIVILEGIADO – ELEMENTARES DO TIPO PENAL (ROUBO) CONFIGURADAS – PERDÃO JUDICIAL – ART. 13 DA LEI 9.807/99 – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – AUSÊNCIA DE ESPONTANEIDADE – REDUÇÃO DA PENA – MÍNIMO LEGAL –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
a gravidade do crime de roubo impede a aplicação do princípio da insignificância
” (STJ. AgRg no HC 689119 / SP. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 10/12/2021).

A desclassificação para o delito de constrangimento ilegal ou de furto não tem lugar quando as provas angariadas convergem no sentido de que o réu, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu bens alheios para si.

É incabível o perdão judicial, benesse prevista no artigo 13 da Lei n. 9.807/99, quando o acusado não colabora voluntariamente com a investigação e o processo criminal, seja na identificação dos demais coautores da ação criminosa, na localização da vítima com sua integridade física preservada ou na recuperação total ou parcial do produto do crime.

Não tem guarida o pedido de aplicação da atenuante do arrependimento, disposta no art. 65, III, “
b
”, do CP, ao agente que não tenha agido para minorar os efeitos da infração penal logo depois de sua prática, vindo a indicar o local onde estava o bem quando preso em flagrante, dois dias após o fato, cometendo um novo delito de roubo.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000143-22.2005.8.11.0037

APELANTE: LORIVAL FAGUNDES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Lorival Fagundes da Silva,
objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que o condenou à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no artigo 157, §2º, I, do Código Penal [roubo majorado pelo emprego de arma de fogo].

A defesa almeja: a) a absolvição por excepcional aplicação do princípio da insignificância ao roubo, com a desclassificação para o delito de constrangimento ilegal, ante o ínfimo prejuízo material experimentado pela vítima; b) a desclassificação para o crime de furto privilegiado, por ausência de grave ameaça; c) a concessão do perdão judicial, nos termos dos arts. 13 e 14, da Lei n. 9.807/99 e; d) a redução da pena, com fulcro no art. 65, III, “
b
”, do CP.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer seja negado provimento ao recurso. No mesmo sentido opinou a Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000143-22.2005.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta na denúncia, no dia 7/12/2004, por volta das 8h,
Lorival Fagundes da Silva
subtraiu para si, mediante grave ameaça, exercida com arma de fogo, um veículo, um aparelho celular, marca Nokia, e o valor de R$ 7,00 (sete reais), pertencentes à vítima Rogério Andrade Camargo, nos seguintes termos:

“
No dia 07 de dezembro de 2004, por volta das 08:00 horas, na avenida Porto Alegre, esquina com a av. Minas Gerais, neste município de Primavera do Leste/MT, o denunciado
Lorival Fagundes da Silva, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo
, tipo pistola 7.65, marca Taurus, com sete munições intactas, conforme auto de apreensão às fls. 22-IP,
um veículo, um aparelho celular, marca Nokia, e R$ 7,00 (sete reais) em espécie
, objetos devidamente descritos no auto de exibição e apreensão de fls. 04-IP e pertencentes à vítima Rogério Andrade Camargo.

Segundo consta dos autos, na data e horário acima mencionados,
o denunciado Lorival chegou no ponto de táxi, onde a vítima trabalha e pediu que esta o levasse até a Embrapa
.

Consta dos autos que a vítima levou o denunciado para a Embrapa, conforme solicitado, todavia ao chegarem no local desejado pelo denunciado este, mesmo sem descer do carro, disse que seu patrão não estava ali, pedindo à vítima que fosse em outra direção, o que foi feito.

Extrai-se que após trafegarem por alguns metros, chegando próximo ao Balneário Trampolim,
o denunciado
, aproveitando de um momento de distração causado por ele próprio,
sacou a arma acima descrita, que portava em sua cintura, colocando-a sobre a perna de forma intimidadora
.

Consta, ainda, que após anunciar o assalto, o denunciado obrigou a vítima a parar o carro e trocar de lugar, assumindo ele a direção do veículo, e seguindo até o lugar denominado Cohabinha, na BR 070, onde obrigou a vítima a descer do carro, deixando-a neste local, onde apropriou-se do celular e do dinheiro da vítima
”.

A denúncia foi recebida em 20/4/2007
[1]
e, em 11/4/2008, o processo foi suspenso, nos termos do art. 366 do CPP.

Após o retorno do transcurso da ação penal, foi proferida sentença, onde condenou-se o réu à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo,
in verbis
:

“(...)
Trata-se de ação penal movida em desfavor de Lorival Fagundes da Silva pela prática, em tese, do delito previsto no art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal.

A materialidade delitiva restou comprovada através do auto de exibição e apreensão de fl. 08, auto de entrega de fl. 12, auto de prisão em flagrante de fl. 13, auto de avaliação de fl. 22 e auto de apreensão de fl. 26.

De igual forma,
a autoria delitiva
também restou
devidamente comprovada
, conforme se observa por meio do
depoimento da vítima
, testemunha e
principalmente por meio da confissão do acusado sob o crivo do contraditório
, conforme registrado pelo sistema audiovisual constante à fl. 166.

Ouvida
em juízo, a vítima
Rogério Andrade Camargo
declarou
:

“(...) Que era sete horas da manhã, tendo acabado de chegar no ponto onde trabalhava como taxista; que o acusado chegou e pediu uma corrida, tendo o declarante feito o trajeto com ele; que passando a ponte do trampolim, visualizou uma camionete, que segundo o acusado era de seu patrão, e ao passar pelo veículo,
o acusado anunciou o assalto, munido por arma de fogo, dizendo para entregar dinheiro ou iria matá-lo
;
que como era na parte da manhã, não tinha muito dinheiro, tendo dado ao acusado apenas uns trinta reais e um celular
; que então tocou em frente, e ao chegar próximo à Cooabinha, foi deixado pelo acusado, o qual levou seu carro e deixou uns dois quilômetros a frente;
que ele usou uma arma de fogo para exercer as ameaças, a qual ficava o tempo encostada no declarante
; que procedeu ao reconhecimento do acusado na delegacia de Polícia, tendo o reconhecido positivamente (...)” – mídia de fl. 166.

As demais testemunhas ouvidas em juízo discorreram sobre os predicativos pessoais do réu, em especial sobre sua boa conduta social (mídia de fl. 134).

Interrogado
em juízo, o acusado Lorival Fagundes da Silva confessou a prática do crime
, aduzindo para tanto:

“(...)
Que as acusações são verdadeiras; que estava passando por uma fase difícil, e ao vislumbrar a vítima em um posto de gasolina, surgiu a oportunidade de efetuar o assalto; que a arma comprou em Rondonópolis de uma pessoa que não sabe o nome; que se arrepende do ocorrido
(...)” – mídia de fl. 166.

Como se vê, a confissão do réu Lorival Fagundes da Silva encontra-se em consonância com os depoimentos prestados pela vítima e testemunhas, de forma que a condenação do mesmo é medida que se impõe.

Quanto à qualificadora, prevista no art. 157, § 2º, I (emprego de arma),
a vítima foi enfática ao informar que o acusado estava munido de arma de fogo
, durante toda a ação delituosa,
o que foi confirmado pelo acusado em seu interrogatório judicial, declarando que se valeu de uma arma de fogo para a consecução do crime em comento
.

Em relação à aplicação do princípio da insignificância nos crimes de roubo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já se posicionou contrária à sua aplicabilidade nos crimes que envolvem violência ou grave ameaça à pessoa
, senão vejamos: (...).

No que tange à pretensão de desclassificação do crime de roubo para furto, referida tese não guarda razoabilidade no caso concreto, uma vez que ficou amplamente demonstrado que o acusado exerceu violência e grave ameaça na consecução do crime, elementos que não podem compor a estrutura do crime de furto
, estando cabalmente demonstrada a ocorrência do crime de roubo qualificado.

Da mesma forma, não há que se falar em perdão judicial no caso concreto, uma vez que tal benefício é previsto em tipo penais específicos
, em um rol taxativo na lei penal objetiva, do qual não se faz presente o crime de roubo.

Sendo assim, amplamente demonstrado que, no dia 07 de dezembro de 2004, por volta das 08h00min, na avenida Porto Alegre, esquina com a avenida Minas Gerais, nesta cidade e comarca,
o denunciado, subtraiu para si, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, tipo pistola 7.65, determinada quantia em dinheiro e um aparelho celular, pertencentes à vítima Rogério Andrade Camargo
”.

Das provas angariadas aos autos é possível concluir que, no dia 7/12/2004, Lorival Fagundes da Silva, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu a quantia de sete reais e o celular, marca Nokia, avaliado em R$ 150,00
[2]
(cento e cinquenta reais), de propriedade de Rogério Andrade Camargo.

Segundo argumenta a defesa, o caso comporta aplicação do princípio da insignificância, haja vista a restituição do aparelho telefônico à vítima, de modo que o prejuízo dela foi na ordem de R$ 7,00 (sete reais), apenas.

Apesar dos argumentos defensivos, o dano experimentado pelo ofendido foi superior ao valor de sete reais. Isso porque apesar de o aparelho ter sido devolvido nove dias após o fato
[3]
, ele foi entregue
danificado
,
por estar sem bateria
.

Segundo o depoimento do policial, Manoel Eduardo Lopes Silva
[4]
,
o celular roubado somente foi recuperado após o apelante ter sido preso pela prática de outro crime de roubo, praticado dois dias depois do primeiro
.

Nesse aspecto, o simples fato de o celular ter sido recuperado não afasta o delito, uma vez que o roubo se consuma com a inversão da posse dos bens.

De acordo com a orientação do STF e do STJ, para a consumação do crime de roubo faz-se necessária apenas a remoção da coisa do lugar onde se encontrava, sem a exigência da posse tranquila e mansa.

Esse entendimento está exarado na Súmula 582 do Superior Tribunal de Justiça, assim redigida: “
consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça,
ainda que por breve tempo
e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada,
sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada
”.

Além do que não se permite a aplicação do princípio da insignificância quando o valor dos bens
supera o parâmetro de 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Nesse sentido:

“É inaplicável o princípio da insignificância quando o valor dos bens furtados não é considerado ínfimo por superar o parâmetro de 10% do salário mínimo vigente à época dos fatos, critério utilizado pelo STJ para aferir a relevância da lesão patrimonial
” (STJ. AgRg no HC nº 694751 / SC. Relator Ministro João Otávio de Noronha. DJe: 14/2/2022).

Na hipótese, o celular foi avaliado em R$ 150,00 (cento e cinquenta reais),
o que corresponde a
57%
(cinquenta e sete por cento) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
[ano de 2004 – R$ 260,00 – duzentos e sessenta reais].

Por último, a posição da doutrina e da jurisprudência é firme no sentido de não admitir a incidência do princípio da insignificância
[5]
no crime de roubo, especialmente quando praticado mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, como no caso em análise.

A natureza complexa do tipo penal, que tutela não apenas o patrimônio, mas a integridade física e moral da vítima,
impossibilita considerar como de menor relevância a conduta de um agente que, munido de arma de fogo, assalta um taxista ainda no primeiro horário da manhã
, ou seja, no início de sua jornada de trabalho
[6]
.

A aplicação do princípio da insignificância não é ampla, mas restrita, sob pena de sua desvirtuação, tratando-se mesmo de uma
causa supralegal de atipicidade
e
que não deve ser confundida com impunidade
, como bem observado pelo c. Procurador de Justiça.

No que concerne ao pleito de desclassificação para o delito de constrangimento ilegal, também aqui não assiste razão à defesa.

Primeiro porque a descrição da infração penal de constrangimento ilegal em nada se assemelha à conduta delitiva cometida por Lorival, como se verifica da redação legal do delito, previsto no art. 146 do CP: “
constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de lhe haver reduzido, por qualquer outro meio, a capacidade de resistência,
a não fazer o que a lei permite, ou a fazer o que ela não manda
”.

Segundo, por esse crime ter natureza subsidiária, de modo que somente será considerado delito quando o constrangimento não for elemento típico de outra conduta penal.

Rogério Greco
[7]
exemplifica a questão:

“
imagine-se a hipótese daquele que constrange a vítima, mediante violência ou grave ameaça, a entregar-lhe determinada importância em dinheiro. Como se percebe,
a vítima não tinha qualquer obrigação legal de entregar ao agente valores a ela pertencentes
.
Houve, portanto, um constrangimento nesse sentido. Contudo, tal constrangimento veio tipificado no art. 158 do Código Penal, que prevê o delito de extorsão
”.

Melhor sorte não assiste ao réu no atinente à concessão de perdão judicial, disposto
nos arts. 13 e 14 da Lei n. 9.807/99.

O art. 13 da Lei de proteção a vítimas e testemunhas dispõe que:

“
Poderá o juiz, de ofício ou a requerimento das partes, conceder o perdão judicial e a consequente extinção da punibilidade ao acusado que, sendo primário,
tenha colaborado efetiva e voluntariamente com a investigação e o processo criminal
,

desde que dessa colaboração tenha resultado: I - a identificação dos demais co-autores ou partícipes da ação criminosa; II - a localização da vítima com a sua integridade física preservada; III - a recuperação total ou parcial do produto do crime. Parágrafo único. A concessão do perdão judicial levará em conta a personalidade do beneficiado e a natureza,
circunstâncias
,
gravidade
e repercussão social
do fato criminoso
”.

Para que o acusado seja beneficiado com o perdão judicial, previsto na Lei n. 9.807/99, ele deve ser primário e ter colaborado
efetiva e voluntariamente
com a investigação e o processo criminal para identificação de coautores, localização da vítima ou recuperação total ou parcial do produto do crime.

Em relação à
colaboração efetiva e voluntária
, a defesa argumenta que o réu contribuiu para a localização do aparelho celular porque indicou o local onde havia jogado fora o objeto.

Ocorre que não se pode falar que o réu cooperou, de forma voluntária, na medida em que ele só informou onde estava o telefone celular

após ser questionado pelos policiais
, e
quando foi preso em flagrante, dois dias após esse crime
, pela prática de um segundo roubo contra outro taxista
[8]
; assim, é inviável a concessão da benesse.

No tocante ao pedido de redução da pena, com fulcro no art. 65, III, “
b
”, do CP, o dispositivo legal prevê a atenuação da reprimenda quando o agente procura “
por sua
espontânea
vontade e com eficiência,
logo após o crime
, evitar-lhe ou minorar-lhe as consequências, ou ter,
antes do julgamento, reparado o dano
”.

Conforme mencionei acima, não há
nenhuma
espontaneidade na ação do acusado que aponta o local onde está o bem subtraído
somente
após ser questionado pelos policiais e
quando
preso em flagrante supostamente cometendo um segundo crime de roubo contra outro taxista.

Aliás, não há como se realizar a redução da pena, uma vez que ela foi estabelecida no mínimo legal, como se afere do seguinte trecho da sentença,
in verbis
:

“(...)
Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, não se encontram motivos razoáveis para exasperação da pena-base, razão pela qual fixo a pena-base em 4 anos de reclusão, deixando de considerar a atenuante da confissão espontânea,
uma vez que a pena fora aplicada em seu patamar mínimo
.

Aumento-a em 1/3, em decorrência do uso de arma de fogo (I, §2º, art. 157), circunstância que facilitou o roubo no caso concreto e demonstrou a maior audácia do agente na execução do crime, revelando o acentuado desvalor da ação e do resultado decorrente da conduta delitiva, bem como, os reflexos exercidos sobre a magnitude do injusto.

Assim, perfaz-se o total de 5 anos e 4 meses de reclusão, pena esta que torno definitiva
” (id. 102956535 - Pág. 5).

Deste modo, o pedido encontra óbice no teor da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça que dispõe: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Por fim, em relação ao pedido de desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, não há como se acolher o intento defensivo, já que a conduta do réu de subtrair para si, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, bens da vítima, não se amolda ao delito de furto, que é exercido
sem
o emprego de violência ou grave ameaça.

Muito embora a tese da defesa seja de que não há prova segura de que a vítima tenha sofrido violência ou grave ameaça, na audiência de instrução e julgamento, o réu confessou o crime de roubo e disse que comprou a arma utilizada no delito em Rondonópolis.

Dessa maneira, pouco importa se o réu não ameaçou a vítima de morte ou não apontou a arma para ela, o simples fato de ele ter praticado o delito utilizando-se de uma pistola Taurus 7.65 é o que basta para a configuração do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Id n. 102956454 - Pág. 1 e n. 102956473 - Pág. 1.

[2]
Auto de avaliação constante na pág. 32 dos autos digitais – Id n. 102956450 - Pág. 4.

[3]
Id n. 102941999 - Pág. 9 – Auto de entrega: (...) compareceu o sr. Rogério Andrade Camargo, já qualificado nos autos nesta cidade, a quem, pela mesma autoridade, na presença das testemunhas infra assinadas, foi-lhe entregue
um
aparelho celular
, marca Nokia, ESN 07415068140, modelo 8265, o qual se encontra
sem bateria
.

[4]
Id n. 102956450 - Pág. 2 - “(...) Não me recordo quantos dias após este fato, eu estava de expediente quando aqui cheguei e se encontrava preso um rapaz, o qual tinha assaltado um outro taxista (...). Ao perguntar ao rapaz onde estava o aparelho celular da primeira vítima [ele] disse que tinha jogado fora no mato em um matagal próximo a Boate Boca da Mata. O indiciado juntamente comigo e outros policiais fomos até o local indicado, onde encontramos o aparelho celular, marca Nokia, mas este estava sem bateria”.

[5]
STJ. AgRg no HC 689119 / SP. Relator Ministro Joel Paciornik. DJe: 10/12/2021.

[6]
TJDF. 20180610011678APR, Relator: MARIO MACHADO, data de julgamento: 5/9/2019, publicado no DJE: 13/9/2019.

[7]
GRECO, Rogério.
Curso de Direito Penal – Parte especial – artigos 121 a 212 do Código Penal
. Rio de Janeiro: Editora Impetus. 2018, p. 401.

[8]
Id n.
102941999 - Pág. 15.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022